Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701768-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA MACHADO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O No despacho de ID 74879138, esta Relatora manteve os embargos de declaração para julgamento na pauta da 27a sessão ordinária virtual (período de 28/08/2025 a 04/09/2025). Na petição juntada ao ID 75067324, a apelante formula pedido de reconsideração, reiterando a necessidade de suspensão do processo, até o trânsito em julgado da ação civil pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018. Nada a prover. Cumpra-se a determinação anterior (ID 74879138). Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora